Tribunal: TJES
Processo: 5002624-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN PEREIRA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
NÃO VERIFICADA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
FILHA MENOR.
ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar se encontra devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, pois foi necessária longa perseguição ao paciente, por várias ruas da cidade, que diga-se de passagem se trata de município tranquilo, do interior do Estado, tendo esse gerado perigo comum, bem como causado dano ao patrimônio público e particular, além de resistir à prisão, chegando a agredir um dos agentes públicos com um soco, bem como dar fuga ao indivíduo que havia acabado de ameaçar uma funcionária do posto de gasolina com uma arma e saiu do estabelecimento sem pagar a conta.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. O fato de o paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, por si só, não é hábil para garantir a revogação da prisão preventiva, especialmente porque presentes os requisitos da segregação cautelar.

Habeas corpus
não conhecido em parte. Na parte conhecida, ordem denegada.

4. Inexistem elementos nos autos que indiquem que a filha menor dependa exclusivamente do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da filha, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença, sendo certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia-lhe demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados com a filha, o que não ocorreu.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002624-98.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN PEREIRA ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO DE ARAUJO - ES28007-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
WILLIAN PEREIRA ROCHA
, em face da decisão de id. 7492109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, dano ao patrimônio público, resistência e desobediência.

Sustenta a impetrante a ausência de requisitos que fundamentam a segregação cautelar, bem como que o paciente é pai de uma criança menor de idade e possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer seja colocado em liberdade ou, ao menos, determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos
(id. 7492109) que o paciente e outros três indivíduos estavam no Posto Arco, no município de Colatina, quando iniciaram uma discussão acerca da conta a ser paga, ocasião em que a atendente solicitou que pagassem logo, pois outras pessoas estavam na fila para efetuar o pagamento.

Nesse momento, Rafael Alves de Souza levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo para a funcionária para ameaçá-la. Logo em seguida, saíram sem pagar a conta e fugiram no veículo conduzido pelo paciente, que não obedeceu as ordens de parada dos militares e empreendeu fuga pelas ruas da cidade, em alta velocidade, dirigindo na contramão, ultrapassando sinais, vindo a colidir em dois carros e em duas viaturas que estavam paradas, que estavam fazendo barreira para impedir a sua fuga.

Ao ser realizada a abordagem, o
paciente resistiu às ordens dos policiais militares e, inclusive, deu um soco em um dos agentes públicos
.

Verifico que, na hipótese, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a decisão de primeiro grau restou devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado ressaltou que ao analisar as condutas do paciente em seu conjunto, estas mostraram-se graves, “
uma vez que gerou grande repercussão e intranquilidade na comunidade, especialmente por se tratar de cidade do interior do Estado
”.

Quanto a alegação de ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar, sem razão a defesa do paciente.

A segregação cautelar se encontra devidamente justificada na necessidade de
garantir a ordem pública
pois, pelo que se depreende dos autos, foi necessária longa perseguição ao paciente, por várias ruas da cidade, que diga-se de passagem se trata de município tranquilo, do interior do Estado, tendo esse gerado perigo comum, bem como causado dano ao patrimônio público e particular, além de resistir à prisão, chegando a agredir um dos agentes públicos com um soco

Não bastasse, denoto que o paciente deu fuga à pessoa de Rafael Alves de Souza, que havia acabado de ameaçar a funcionária do posto de gasolina com uma arma de fogo e saiu do estabelecimento sem pagar a conta.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Em relação ao argumento de que
o paciente desempenha trabalho lícito e tem residência fixa
, é de sabença que, por si só, tais elementos não são hábeis para garantir a revogação da prisão preventiva, especialmente porque presentes os requisitos da segregação cautelar.

Quanto ao fato de o réu possuir uma filha de 12 (doze) anos e que esta depende do
paciente
financeiramente
, não vislumbro qualquer elemento nos autos que indique que a menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da filha, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

É certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia à impetrante demonstrar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com a filha, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 721.578/ES, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem.